Tribunal: CARF
Processo: 19515.721337/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721337/2017-39
ACÓRDÃO
3002-003.818 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELITHE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS. PRECULSÃO. SUMULA 172 CARF
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRITÉRIO DE ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA.
As despesas com saúde e segurança ocupacional (PCMSO, PPRA, NRs), por
decorrerem de imposição legal, constituem insumos. Contudo, o
creditamento exige comprovação documental idônea.
Mantêm-se glosas de demais despesas (anúncios e correios) por ausência
de demonstração da essencialidade ou relevância.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. MANUTENÇÃO.
A multa de ofício de 75% possui respaldo legal no art. 44, I, da Lei no
9.430/96, não havendo previsão de redução no âmbito administrativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Voluntários interpostos pelos sócios Lucianne Reis Lacerda e José Henrique Pontes
de Camargo, e em conhecer do Recurso Voluntário da Recorrente Elithe Mão de Obra Temporária
Ltda.-ME para rejeitar a preliminar de revelia e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.818 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721337/2017-39
2

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa, Jorge
Luis Cabral (substituto) [a] integral, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Autos de Infração lavrados contra a empresa ElitheRH, referentes à
Contribuição para o PIS/Pasep (código 6656) e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins (código 5477), apuradas no regime
da não cumulatividade, relativamente ao ano-calendário de 2013. As exigências
totalizam R$ 2.139.517,14.
Os lançamentos decorrem de procedimento fiscal instaurado pelo TDPF no
08.1.90.00-2017-00374-0, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal –
TVF (fls. 2246 a 2276).
I – Do Auto de Infração
A fiscalização apurou que a empresa, cuja atividade principal consiste na locação
de mão de obra temporária (Lei no 6.019/1974), além de atuar em promoções,
eventos, recrutamento, seleção e treinamento de mão de obra, apresentou
omissões relevantes no período fiscalizado:

•
não entregou a DIPJ, DCTFs e DACON de 2013;

•
entregou o Sped-Contribuições apenas para os meses de janeiro e
fevereiro de 2013.

Diante da ausência de informações, foram utilizados, para apuração da base de
cálculo, os demonstrativos mensais denominados “2013 - Demonstrativo de
Cumulatividade PIS e Cofins - ElitheRH”, apresentados pela própria contribuinte.
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.818 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721337/2017-39
3
I.1 – Exclusão indevida de receitas
A fiscalização constatou que a empresa promoveu exclusões da base de cálculo do
PIS/Cofins, sob alegação de que determinados valores corresponderiam a
reembolsos de salários e encargos de trabalhadores cedidos.
A contribuinte apresentou certidão referente ao Mandado de Segurança Coletivo
no 2004.61.00.007938-3, ajuizado pelo SINDEPRESTEM perante a 26a Vara Federal
Cível de São Paulo, cujo objeto era afastar da base de cálculo do PIS/Cofins os
valores repassados a título de salários e encargos. Contudo, conforme consulta ao
TRF3, o acórdão publicado em 15/08/2011 denegou a segurança.
Assim, à luz do entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.141.065/SC
(recursos repetitivos), a fiscalização glosou as exclusões efetuadas, considerando
tais valores como integrantes da receita bruta tributável.
I.2 – Créditos indevidos de não cumulatividade
Foram ainda glosados créditos de PIS/Cofins, por entender a fiscalização que não
se enquadravam no conceito legal de insumos. Os principais apontamentos
foram:

•
Serviços diversos (conta 43113): incluíam despesas como
massagens, hotéis, estacionamento de sócios, táxis, software, cartão alimentação,
assessoria comercial, serviços médicos, propaganda, manutenção e transporte.
Parte dos contratos não foi apresentada, e em outros casos os documentos não
comprovavam vinculação com a atividade da empresa.

•
Fretes (conta 43154): ausência de contratos e conhecimentos de
transporte, não comprovando a vinculação com serviços prestados a terceiros.

•
Aluguéis (conta 43101): constatado pagamento de R$ 5.414,33/mês
à empresa H. Lara Representação e Administração Ltda., relativo a imóvel
utilizado por outra sociedade do mesmo grupo. A despesa foi considerada
estranha às atividades da autuada.

•
Energia elétrica (conta 43104): algumas faturas estavam em nome
de terceiros ou em endereços distintos da matriz e filial da contribuinte,
caracterizando despesas de “empresas parceiras”.

•
Locação de máquinas e equipamentos (conta 43112): identificados
gastos com aluguel de veículos e estacionamento, que não geram direito a
crédito.

•
Arrendamento mercantil: foram glosados pagamentos referentes a
um veículo da marca Troller, cuja essencialidade não foi comprovada, e valores de
VRG relativos a equipamentos de informática, não passíveis de crédito segundo a
legislação.
A fiscalização recompôs a base de cálculo mensal das contribuições, glosando os
créditos considerados indevidos e constituindo de ofício os valores exigidos.
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.818 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721337/2017-39
4
Foi também elaborada representação fiscal para fins penais.
I.3 – Responsabilidade solidária
A fiscalização imputou responsabilidade solidária aos sócios José Henrique Pontes
de Camargo (CPF 054.195.238-25) e Lucianne Reis Lacerda (CPF 261.595.108-43),
com fundamento nos arts. 124, I; 135, III; e 121, parágrafo único, II, do CTN.
II – Da impugnação
A autuação foi cientificada em 27/02/2018 (empresa e sócio José Henrique) e em
28/02/2018 (sócia Lucianne). Os sócios não apresentaram defesa.
A empresa, por sua vez, protocolizou Impugnação em 27/03/2018 (fls. 586/598),
na qual, em síntese, alegou:

•
Preliminar: nulidade da inclusão dos sócios como responsáveis
solidários, por ausência de comprovação de dolo, fraude ou infração à lei,
contrato ou estatuto (art. 135 do CTN).

•
Mérito:

•
direito de excluir da base de cálculo do PIS/Cofins os valores
repassados a título de salários e encargos, com base no Mandado de Segurança
Coletivo do SINDEPRESTEM;

•
indevida a glosa dos créditos de insumos, por se tratarem de
despesas essenciais e relevantes à atividade da empresa, conforme interpretação
firmada pelo STJ no REsp 1.221.170/PR (tema repetitivo);

•
o veículo Troller, objeto de glosa, era utilizado em ações
promocionais e publicitárias, adesivado conforme demanda dos clientes, além de
transportar pessoas e materiais, devendo ser reconhecido como insumo;

•
Pedidos:

•
cancelamento integral do auto de infração;

•
subsidiariamente, afastamento das multas qualificadas e redução
da multa de ofício de 75%;

•
exclusão dos sócios do polo passivo;

•
conversão do julgamento em diligência, caso entenda necessário.
É o relatório

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.818 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721337/2017-39
5
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Elithe Mão de Obra Temporária
Ltda.-ME, bem como por seus sócios Lucianne Reis Lacerda e José Henrique Pontes de Camargo,
contra acórdão da 6a Turma da DRJ/BHE (Acórdão no 02-95.834), que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada aos Autos de Infração de PIS/Pasep (cód. 6656) e Cofins
(cód. 5477), ambos apurados no regime de não-cumulatividade, referentes ao ano-calendário de
2013.
O lançamento alcançou o montante de R$ 2.139.517,14, incluindo principal, juros e
multa de ofício de 75%.
Em síntese recorrente pretende:
(i) o afastamento da revelia e da responsabilidade solidária dos sócios; (ii) o
reconhecimento de créditos sobre diversas despesas (correios, anúncios e segurança e medicina
do trabalho); e (iii) a redução da multa de ofício. Passo à análise:
I. – Preliminar: revelia e responsabilização dos sócios
Em que pese a Recorrente tenha se manifestado em sua impugnação acerca da
inclusão de sócios solidários, a decisão recorrida não conheceu do recurso apresentando
unicamente pela empresa. Assim, entendo que, com base na Súmula CARF no 172, transcrita a
seguir, a empresa não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a
terceiros:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
“A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.”
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Assim, nesse ponto, não há reparos a serem feitos, motivo pelo qual não conheço
do recurso em relação aos sócios solidários Lucianne Reis Lacerda e José Henrique Pontes de
Camargo e rejeito a preliminar arguida pela empresa Recorrente.
II. Do mérito: Créditos de não-cumulatividade (insumos)
A jurisprudência do STJ (REsp 1.221.170/PR, repetitivo) fixou que o conceito de
insumo deve ser aferido pelos critérios de essencialidade ou relevância.
A Recorrente sustenta que a fiscalização deixou de considerar, como insumos
geradores de crédito de PIS e Cofins, gastos com serviços de correios, despesas com segurança e
medicina do trabalho e com publicações de vagas em sites de recrutamento, todos, em seu
entender, abrangidos pelo conceito de insumo reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.818 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721337/2017-39
6
Com efeito, o STJ, ao julgar o REsp no 1.221.170/PR (Tema 779), firmou
entendimento de que se enquadram no conceito de insumo, para fins de creditamento das
contribuições ao PIS e à Cofins no regime da não cumulatividade, os bens e serviços essenciais ou
relevantes para o exercício da atividade econômica da pessoa jurídica, considerados em função da
indispensabilidade ou da importância de cada item para o desenvolvimento da atividade
produtiva.
Especificamente no que tange às despesas com saúde e segurança ocupacional, o
STJ assentou que os dispêndios relacionados ao Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional – PCMSO (NR-7), ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR-9) e à
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA (NR-5) constituem insumos relevantes por
imposição legal, sendo aptos a gerar créditos de PIS e Cofins.
No caso dos autos, a fiscalização reconheceu a essencialidade dos serviços de saúde
e segurança ocupacional, revertendo parte das glosas inicialmente efetuadas.
Todavia, verifica-se, pelo contrato firmado com a empresa CASMED Serviço de
Segurança e Medicina no Trabalho Ltda., que, quanto aos lançamentos de 30/06/2013 e
11/12/2013, a planilha de fls. 2.267 a 2.271 evidencia a ausência de comprovação idônea.
A Recorrente, mesmo em sede recursal, não logrou êxito em suprir tal deficiência
probatória. Dessa forma, mantenho a glosa referente a esses lançamentos.
Com relação aos demais dispêndios, especialmente os gastos com publicações de
vagas em sites de recrutamento e com serviços de correios, não se reconhece a natureza de
insumo para fins de creditamento das contribuições ao PIS e à Cofins.
Tais despesas configuram custos de natureza administrativa e de apoio à gestão de
pessoal, sem caráter de essencialidade ou relevância direta para o processo produtivo ou para a
prestação dos serviços da Recorrente. Por essa razão, não geram direito a crédito, nos termos da
legislação de regência e conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
779 (REsp no 1.221.170/PR).
III – Multa de ofício
A multa de ofício de 75% encontra respaldo no art. 44, I, da Lei no 9.430/96. Não se
vislumbra hipótese legal de redução no âmbito administrativo, devendo ser mantida.
IV – Dispositivo

Diante do exposto, voto por:

1.
não conhecer do Recurso interposto pelos sócios Lucianne Reis
Lacerda e José Henrique Pontes de Camargo, à luz da Súmula CARF no 172;

2.
conhecer do Recurso da Recorrente Elithe Mão de Obra Temporária
Ltda.-ME para afastar a preliminar de revelia; e
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.818 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721337/2017-39
7

3.
no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a
exigência fiscal.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 2553
DF CARF MF
Original